Tribunal: TJES
Processo: 0008786-51.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008786-51.2017.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSÉ BARCELOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008786-51.2017.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSÉ BARCELOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]no dia 06 de maio de 2017, por volta das 06h30min, na Rua Alto Santana, Regência, Linhares/ES, nas proximidades do "Bar São Camilo e Risca Faca", o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, mediante meio cruel, ceifou a vida da vítima Dionathas Dias dos Santos, consoante Laudo de Exame Cadavérico acostado (fl. 35).

Depreende-se dos autos que, no dia 03 de maio de 2017, por volta das 20h00min, a vítima Dionathas Dias dos Santos estavam ingerindo bebida alcoólica no "Bar Zé Barriga", de propriedade do denunciado, enquanto este atendia os clientes. Passado algum tempo, o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão, por conta de um suposto relacionamento da vítima com a esposa do denunciado.

Ato contínuo, a vítima se retirou do estabelecimento, momento em que, de inopino, o denunciado deferiu-lhe um golpe de facão em seu braço direito, fazendo com que a mesma novamente encostasse a faca no peito do denunciado, dando continuidade a discussão, que só cessou após a vítima se retirar do bar.

Posteriormente, no dia 06 de maio de 2017, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica com sua esposa, Maria Aureci Alves Teodoro, quando esta lhe indagou sobre a morte da vítima Dionathas Dias dos Santos, oportunidade em que o denunciado declarou: "FUI EU QUE MATEI ELE MESMO'. Em seguida, a ameaçou dizendo-lhe: "SE VOCE CONTAR PRA ALGUEM EU TE MATO, VOU MATAR VOCE NEM QUE SEJA DORMINDCO'.

Restou apurado que a vítima foi morta por golpes de madeira na região da cabeça, o que causou fratura múltipla dos ossos do crânio, acarretando hemorragia cerebral difusa, destruição e desorganização de massa encefálica, sendo esta a causa de sua morte. [...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I II e IV, do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia em razão da ausência de indícios de autoria.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natura da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.2. A análise da ocorrência de animus necandi, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. Pairando dúvidas acerca da ocorrência ou não de qualificadoras, impõe-se a análise de sua ocorrência pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.4. Recurso desprovido. (TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 35) e laudo de exame de local de homicídio (fls. 26/37).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia (mídia fls. 117).

A testemunha Maria Aureci Alves Teodosio, esposa da vítima, informou que presenciou, em mais de uma ocasião, conflitos entre a vítima e o recorrente, e que, ao descobrir que Dhionatas teria sido morto, encontrou com o réu que lhe confessou a autoria do delito, tendo ainda ameaçado atentar contra a vida da declarante caso esta contasse para alguém.

A testemunha Ronaldo Euzébio declarou que presenciou uma briga entre os envolvidos, pois a vítima teria muito ciúme de sua esposa.

Ressalto que contra a vítima fatal foram desferidos diversos golpes, ocasionando lesões severas que resultaram em esmagamento do crânio e face, fratura nos ossos, mandíbula, maxilares e cortes no nariz.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos sugerem que a vítima foi violentamente golpeada pelo recorrente em razão de ciúmes, e que a briga que resultou na conduta delitiva ora discutida não teria sido o primeiro desentendimento entre eles.

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Consigno, neste cenário, que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008786-51.2017.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSÉ BARCELOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.